Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃOD DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. REVISÃO DOS BENEFÍCIOS. APURAÇÃO DO VALOR DA RESERVA MATEMÁTICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE FIXAÇÃO DA PERÍCIA. VOLUME DO TRABALHO. QUANTIDADE E PROFUNDIDADE DOS QUESITOS. DURAÇÃO DO TRABALHO. VALOR DA HORA TRABALHADA SUGERIDA PELO SINDICATO. PARÂMETROS PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação da parte ré ao valor dos honorários periciais e acolheu o valor proposto pelo perito. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, requer a reforma para que seja reduzido o valor dos honorários periciais.
2. Os autos da origem se referem à ação de liquidação de sentença que determinou ao agravante promover o recálculo do benefício complementar de aposentadoria a partir da incorporação de horas extras recebidas em ação trabalhista, condicionada à prévia recomposição da reserva matemática pelo agravado necessária ao custeio. 2.1. Dessa feita, a prova pericial tem por pressupostos promover a (I) revisão dos benefícios previdenciários do autor e (II) o valor da reserva matemática a ser recomposta para possibilitar a revisão, tendo sido homologado o valor da perícia a quantia de R$ 14.630,00. 2.2. No caso, o perito justificou os honorários propostos apontando o volume de trabalho, o detalhamento e quantidade dos quesitos apresentados, a duração do trabalho a ser realizado de 38h30min, bem como indicando o valor da hora trabalhada sugerida pelo SESCON (Sindicado dos Profissionais e Empresas de Contabilidade do Distrito Federal) e APEJUSDF, o qual sugere o valor para perícias judiciais, extrajudiciais e arbitrais de R$ 410,00. 2.3. Assim, o valor homologado para a realização da perícia de R$ 14.630,00, considerando o valor da hora de R$ 410,00 e a duração de 38h30min de trabalho a ser realizado, está dentro dos parâmetros convencionais indicados para o caso dos autos, inexistindo quantia exorbitante.
3. De outro lado, os casos indicados pela parte agravante, relacionando valores inferiores de perícia, além de não terem o mesmo objeto dos autos, certo é que a parte deixou de promover o devido cotejo analítico indicando se tratar de cálculos idênticos, relacionado à mesma matéria, quantidade de quesitos e abrangência. 3.1. Assim, deve prevalecer a proposta apresentada pela perícia, porque em conformidade com o trabalho requerido, baseada em critérios técnicos e valores definidos pela classe respectiva. 3.2. Precedente: “(...) Na hipótese, o valor dos honorários periciais arbitrado pelo Juízo de origem remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois o trabalho se destina ao recálculo do benefício previdenciário do autor e à apuração dos valores necessários para a recomposição do equilíbrio atuarial, conforme definido no título judicial, ressaltando-se que o expert expôs, de forma coesa, o custo e o tempo para realização da perícia. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (07410866920228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2023.).
4. Recurso improvido.